Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Processo no 1011571-67.2020.8.11.0001.
Suscitante: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Suscitado: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSAS CONEXAS - ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR - COISA JULGADA. ART. 831, DA CLT - IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO - SÚMULA 235, DO STJ – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
1- De acordo com o art. 55, do CPC de 2015, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Nos termos da súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
2- Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
3- Conflito negativo de competência julgado procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011571-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 442.316.011-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSAS CONEXAS -
ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR - COISA JULGADA. ART. 831, DA CLT - IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO - SÚMULA 235, DO STJ
– CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1-

De acordo com o art.
55
, do
CPC de 2015
, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Nos termos da súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

2-

Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

3-

Conflito negativo de competência julgado procedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021